Tribunal: STF
Processo: Rcl 69034
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DECUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    II – No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma. 



    III – A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido.